Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1002984-11.2024.8.11.0003
APELANTE: GILBERTO MACHADO ARAÚJO
APELADO: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – FALSO COLETIVO – NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).
Ademais, considerando que se trata de um plano "falso coletivo", é imprescindível a aplicação das normas que regem os planos familiares. Dessa forma, a rescisão unilateral é proibida, exceto em casos de fraude ou inadimplência, conforme estabelecido no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. Essas exceções não se aplicam à situação em questão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002984-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – FALSO COLETIVO – NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista
” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Ademais, considerando que se trata de um plano "falso coletivo", é imprescindível a aplicação das normas que regem os planos familiares. Dessa forma, a rescisão unilateral é proibida, exceto em casos de fraude ou inadimplência, conforme estabelecido no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. Essas exceções não se aplicam à situação em questão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002984-11.2024.8.11.0003

APELANTE:

GILBERTO MACHADO ARAÚJO

APELADO:

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILBERTO MACHADO ARAÚJO
, contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
que nos autos da ação de manutenção de contrato de plano de saúde c/c tutela de urgência, ajuizada em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que “
embora estejamos diante de um contrato denominado empresarial, este foi contratado através de um CAEPF Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física, tendo como maior número de participantes pessoas de uma mesma família, podendo ser equiparado a um contrato individual familiar!!!
” (sic).

Afirma que “
a jurisprudência tem aplicado pacificamente o conceito de falso coletivo para o caso dos peticionantes – em que há uma família sob a rubrica de “empresarial”
” (sic).

Defende que “
resta evidente que devem ser aplicadas à relação jurídica entre as partes não apenas o Código de Defesa do Consumidor, como também as normas relativas aos planos de saúde individuais/familiares, uma vez que o contrato firmado entre as partes preenche todas as características de um plano “falso coletivo”
” (sic).

Além disso, aponta que “
De acordo com as informações registradas no site da Agência Nacional de saúde, atualmente a requerida comercializa apenas contratos coletivos empresariais e coletivos por adesão e nenhum plano Pessoa Física
” (sic).

Sustenta que “
Analisando as possibilidades reais para contratação de plano de saúde na modalidade individual, como determina a legislação, é nítido que a operadora não cumpriu com o referido requisito legal. Assim, jamais poderia realizar o cancelamento do contrato e deixar todos os segurados sem assistência médica
” (sic).

Ressalta que “
é possível afirmar que a decisão, caso seja mantida, coloca o Apelante em total vulnerabilidade enquanto consumidor, uma vez que ficará sem conseguir contratar um novo plano de saúde sem o cumprimento de novas carências, e por consequencia ficará desassistido no momento em que mais se precisa, com o avançar da idade, sendo tratado de forma totalmente DESCARTÁVEL
” (sic).

Destaca que “
deve-se considerar que o contrato de plano de saúde é de trato sucessivo, ou seja, suas obrigações se renovam mês a mês, criando uma expectativa legítima no consumidor de que o serviço será prestado de forma contínua e sem interrupções arbitrárias. A cláusula de rescisão unilateral, mesmo que prevista contratualmente, não pode ser utilizada de maneira a frustrar a legítima expectativa do consumidor de manutenção da cobertura em momentos de necessidade, o que contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva
” (sic).

Assevera que “
Não restam dúvidas de que a postura da operadora é NOTORIAMENTE ILÍCITA, indo de encontro à expressa previsão legal e jurisprudencial sobre o tema, DEMONSTRANDO A NECESSIDADE IMEDIATA DO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DA PARTE APELANTE
” (sic).

A par desses argumentos, pugna para que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos no sentido de que “
Seja confirmada a tutela anteriormente deferida, no sentido de que seja determinada a manutenção do contrato de plano de saúde; b. Seja declarado nula a cláusula de rescisão 23.1 do contrato; c. Seja aplicada a tese do falso coletivo por se tratar de grupo familiar, invalidando a cláusula de rescisão imotivada, aplicando ainda os conceitos do artigo 13 da lei 9656/98”.
(Id. 234720674)

Contrarrazões ofertadas no Id. 234720681, rebatendo as razões do apelo, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id. 234720675.

Na peça Id. 240156661, a parte recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
GILBERTO MACHADO ARAÚJO
e
OUTROS
,
ajuizaram
ação de manutenção de contrato de plano de saúde c/c tutela de urgência
em desfavor da
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
, visando a manutenção do contrato coletivo de plano de saúde firmado entre as partes, bem como o ressarcimento pelos danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, do qual insurge-se o apelante, postulando pela reforma da sentença para que seja determinada a manutenção do plano de saúde contratado.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando a celeuma, verifica-se que as partes divergem quanto à natureza do contrato e à possibilidade de rescisão unilateral imotivada.

No presente caso, observa-se que se trata de um contrato de plano de saúde que beneficia 10 (dez) usuários, pertencentes ao grupo familiar do autor, conforme Id. 234719728.

Registro que apesar da notificação extrajudicial da rescisão contratual ter sido realizada no período anterior a 60 (sessenta) dias, oportunizando a portabilidade para um novo plano de saúde na modalidade individual (Id. 234719730), a motivação não foi idônea, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Destaco que nos termos do entendimento do c. STJ “
nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora)
não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista
” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Neste sentido tem decido este sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
RESCISÃO PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – NOTIFICAÇÃO ENVIADA
– CONCESSÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA MIGRAÇÃO COM GARANTIA DE PORTABILIDADE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE SOMENTE EM RELAÇÃO AO USUÁRIO QUE DEPENDE DE TRATAMENTO CARDÍACO –
AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO ADOTADO À PRÁTICA DO ATO – SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE TODOS OS AUTORES ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista”
(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). 2. Mesmo que a lei de regência não vede a rescisão unilateral e o contrato de adesão até a admita, para evitar prejuízos ao acesso dos serviços médicos e hospitalares dos beneficiários do plano coletivo, não há como autorizar a extinção do contrato como pretendido pela operadora do plano de saúde sem que haja motivo justo e razoável. (N.U 1037177-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).
” (N.U 1013254-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO RESCISÃO UNILATERAL E MOTIVADA –NÚMERO MÍNIMO DE USUÁRIOS INFERIOR AO ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO ADOTADO À PRÁTICA DO ATO
– RÉ QUE NÃO SE DESINUMBIU DO ONUS PROBATÓRIO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista”
(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). 2. Mesmo que a lei de regência não vede a rescisão unilateral e o contrato de adesão até a admita, para evitar prejuízos ao acesso dos serviços médicos e hospitalares dos beneficiários do plano coletivo, não há como autorizar a extinção do contrato como pretendido pela operadora do plano de saúde sem que haja motivo justo e razoável.
” (N.U 1037177-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Ademais desde a inicial a parte autora informa que a hipótese dos autos se trata de um plano de saúde “falso coletivo” que refere-se a uma prática irregular em que operadoras de planos de saúde criam contratos de planos coletivos que, na verdade, não possuem as características típicas de um plano coletivo genuíno.

E, de fato, infere-se dos autos que se trata de um plano "falso coletivo"

porquanto no plano de saúde coletivo legítimo, os beneficiários estão vinculados por meio de uma empresa, associação, sindicato ou outra entidade de classe, ao passo que no falso coletivo, a suposta "coletividade" é formada de maneira artificial, sem um vínculo genuíno entre os participantes, muitas vezes os integrantes do plano, na realidade, são membros de uma mesma família, de modo que é imprescindível a aplicação das normas que regem os planos familiares. Dessa forma, a rescisão unilateral é proibida, exceto em casos de fraude ou inadimplência, conforme estabelecido no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. Essas exceções não se aplicam à situação em questão.

Neste sentido tem decido o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo interno desprovido
.
” (STJ - AgInt no REsp: 1880442 SP 2020/0148090-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Da mesma forma, tem decidido o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vejamos:

"
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO
. Sentença de procedência do pedido inicial, para declarar abusiva a cláusula contratual que permite à ré a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde, determinando-se a manutenção do plano de saúde conforme pactuado entre as partes. Insurgência da seguradora. Preliminar de falta de interesse processual afastada. Mérito. Alegação no sentido de que a rescisão observa as disposições do contrato e da Lei n. 9.656/98. Não acolhimento.
Caracterização de contrato
"falso coletivo".
Plano de saúde destinado a três beneficiários do mesmo grupo familiar. Aplicação do entendimento do STJ no sentido de que é possível, excepcionalmente, que nessa circunstância seja tratado como plano individual ou familiar, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico.
Hipóteses do art. 13, II, da Lei 9.656/98, aplicáveis por analogia, não verificadas. Impossibilidade de rescisão do contrato unilateral imotivada pela seguradora. Precedentes. Caso em que, ademais, dois dos três beneficiários se encontram em acompanhamento médico contínuo, em razão de doença de Crohn e Síndrome de Down. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 43208).
(TJ-SP - AC: 10037983720238260004 São Paulo, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 05/10/2023, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023)

“
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – IMPOSSIBILIDADE - "
FALSO COLETIVO
".
Sentença de procedência – Insurgência da operadora ré contra a decisão que determinou a manutenção do plano de saúde coletivo – Alegação de erro ao classificar o plano como "falso coletivo" e aplicação indevida do artigo 13 da Lei no 9.656/98 – Rejeição – Contrato com menos de 30 beneficiários – Natureza híbrida, assemelhando-se a planos individuais – Vulnerabilidade do grupo e necessidade de justificativa idônea para a rescisão – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e proteção contra rescisão unilateral imotivada – Ausência de motivação idônea na notificação enviada pela ré. Sentença mantida – Recurso a que se NEGA PROVIMENTO, com majoração da verba honorária.
” (TJ-SP - Apelação Cível: 10941582120238260100 São Paulo, Relator: Inah de Lemos e Silva Machado, Data de Julgamento: 26/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 1), Data de Publicação: 26/08/2024)

Por fim, a fim de evitar recurso de embargos declaração desnecessário, destaco que a parte autora, ora apelante, não apresentou insurgência recursal quanto a pretensão de indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença no ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a manutenção do vínculo contratual referente ao plano de saúde da parte autora apelante.

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024